Tribunal: TJSP
Processo: 1508594-58.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento particular
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudo pericial atestou a falsidade material dos dois atestados médicos. Representante do empregador confirmou que a ré apresentou ao restaurante dois documentos rasurados, para justificar ausências ao trabalho, cuja falsidade somente constatou em momento posterior, após análise

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudo pericial atestou a falsidade material dos dois atestados médicos. Representante do empregador confirmou que a ré apresentou ao restaurante dois documentos rasurados, para justificar ausências ao trabalho, cuja falsidade somente constatou em momento posterior, após análise detida e auxílio da esposa. Testemunhas confirmaram a emissão dos atestados médicos à ré, sem rasuras e afirmaram suas falsificações, conforme prontuário médico da apelante. Ré alegou que apresentou os documentos ao seu empregador, tal como os recebera. Negativa e versão isoladas nos autos. Provas robustas. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. INEXISTÊNCIA. Falsidade material constatada somente após análise detida pelo representante da empresa vítima, com auxílio de terceiro. Condenação mantida.
PENAS. Base fixada no mínimo legal, ante as circunstâncias judiciais favoráveis; na segunda etapa, afigura-se imperioso o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, sem redução das penas (Súmula 231 do STJ); na terceira fase, à míngua de minorantes e majorantes, as penas de cada crime de uso de documento particular falsificado consolidaram-se em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. CRIME CONTINUADO. Ante a continuidade delitiva, acertadamente reconhecida na origem, majoraram-se as penas de um dos crimes, porque idênticas, em 1/6 (um sexto), resultando na pena final de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Penas mantidas.
REGIME PRISIONAL E BENESSES LEGAIS. Preenchidos os requisitos legais, afigurou-se correta a substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário-mínimo, e por 10 (dez) dias-multa mínimos, mantido o regime aberto para o caso de conversão das penas alternativas. Regime prisional mantido.
Recurso defensivo provido em parte, para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, sem reflexo nas penas finais impostas, corrigindo-se, de ofício, o dispositivo da r. sentença, para dar a ré como incursa, por duas vezes, no artigo 298, caput, c.c. o 304 e o 71, caput, todos do Código Penal; mantida, no mais, a r. sentença.